Tribunal: STF
Processo: RE 78110
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-17
Data de publicação: 1978-02-17

Ementa:
1. E INADMISSIVEL O  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO,  QUANDO  NÃO
VENTILADA, NA DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA.
          2. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, ART. 64. NÃO  IMPORTA
QUE A SUCUMBENCIA SEJA PARCIAL, PORQUE, NO  PORMENOR  DAS  DESPESAS
ANTECIPADAS PELO VENCEDOR E  DOS  HONORARIOS  ADVOCATICIOS  POR  ELE
DESEMBOLSADOS, A RESPONSABILIDADE DO SUCUMBENTE  E  OBJETIVA  E  NÃO
CULPOSA, VISTO QUE NO ASSUNTO E A  VONTADE  DA  LEI  QUE  PREVALECE;
TRATA-SE DE DIREITO COGENTE APLICAVEL AO VENCIDO, AINDA QUE DECAIA DE
PARTE MINIMA, POIS O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939 NÃO TINHA REGRA
IDÊNTICA A DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 1973. SE O JUIZ AO EDITAR O DISPOSITIVO DA SENTENÇA CONFIRMADA
PELO ACÓRDÃO, JULGOU QUE PROCEDE A PARTE PRINCIPAL DO PEDIDO
(RESOLUÇÃO DO CONTRATO), E QUE NÃO TEM PROCEDENCIA A RECONVENÇÃO,
DEVIA  ELE,  POR  FORÇA DO ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO  CIVIL  DE
1939,  CONDENAR  A VENCIDA A PAGAR OS HONORARIOS ADVOCATICIOS
DESEMBOLSADOS  PELA  PARTE VENCEDORA. SE O NÃO FEZ, NEGOU VIGENCIA A
ESSA REGRA FEDERAL.         .         3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO EM PARTE.                .